Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010696-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), HOZEIAS DE JESUS FONSECA (AGRAVADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – ESTUDO – AUSÊNCIA E FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO
DESPROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando quantidade das horas-aula assistidas pelo reeducando, o ano e o período estudado são suficientes para atender às exigências legais para a remição da pena pelo estudo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n. 0006620-60.2016.8.11.0042 concedeu a remição de
68 dias
de pena ao recuperando
Hozéias de Jesus Fonseca
em reconhecimento às
821 de horas/aulas
estudadas com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Em suas razões o Agravante sustenta que
“(...) as folhas de frequência do penitente, sejam referentes ao trabalho ou ao estudo, são indispensáveis para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, tanto principais quanto acessórios”
(Id. 130342653).

As contrarrazões do agravante são pelo
desprovimento
do Agravo (Id. 130342657).

Em sede de
juízo de retratação
o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 130342658).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (Id. 205/211):

“Agravo em Execução – Concessão de remição de pena – Insurgência ministerial – Alegação de que deve ser juntada a folha de frequência dos estudos – Alegações improcedentes – O atestado encaminhado pelo Diretor do Estabelecimento prisional com a frequência escolar do reeducando é suficiente – Veracidade presumida – Conformidade com o art. 129 da LEP – Decisão que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Hozéias de Jesus Fonseca
cumpre a pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes de Tráfico de drogas, Roubo e Homicídio.

Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando passou estudar, de modo que sobreveio a juntada de atestado firmado pelo diretor na unidade prisional, declarando que nos anos de 2017, 2018 e 2019 ele estudou 821 horas/aula (Id.
130342659), razão pela qual o
juiz
a quo
declarou remidos 68 dias de sua pena (Id.
130342654).

Como sabido, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Assim sendo, o atestado de trabalho, de estudo ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que a autoridade administrativa deve “
manter no estabelecimento penal o registro do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”
, pois “
são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 599).

In casu
, o atestado de estudo de
Id.
130342659
dá conta de que no ano de 2017 o agravado assistiu 442 horas/aula, em 2018 foram 320 horas/aula e, em 2019, 59 horas/aula.

Sendo assim, não há dúvidas de que o documento supracitado é para a remição de pena, tal como reconhecido na decisão impugnada em especial porque permite a realização do cálculo nos moldes do art. 226 da LEP, bem como, foi

assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, sendo, portanto, dotado de fé pública, ou seja, seu conteúdo possui veracidade presumida.

Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal:

“(...) O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.” (TJMT. 1007929-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

“(...) O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a carga horária de estudo, o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJ-MT 10028170820218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2021)

“(...) O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais. (...)” (TJ-MT - EP: 00099265020188110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2019)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que declarou os dias remidos em favor do agravado
Hozéias de Jesus Fonseca
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022